Tribunal: TJDFT
Processo: 0707137-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO E APLICAÇÃO DO TEMA 1009 AFASTADAS. MÉRITO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. REGÊNCIA DE CLASSE DEMONSTRADA. DIREITO À INCORPORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos elaborados na inicial, para reconhecer o direito da autora a receber a Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA e condenar o réu ao pagamento dos valores retroativos, na importância de R$ 20.534,52, bem como das quantias que vencerem no curso do processo. Nas razões do recurso pugna a parte ré, em síntese, prejudicial de mérito em razão da prescrição, bem como a suspensão do processo em razão do Tema 1009 do STJ. No mérito, sustenta a devolução ao erário dos valores recebidos indevidamente em razão da vedação do enriquecimento sem causa, inclusive sendo imprescritível; a ausência de comprovação de atividade específica de alfabetização, bem como ausência ao direito a verba vindicada relativa ao GAA; do caráter propter laborem da GAA. Ressalta o teor da Súmula Vinculante no 37 do STF e o dever de observância aos precedentes judiciais. Enfim, formula impugnação dos cálculos, dos juros de mora e dos índices de correção monetária (ID 17288029).
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 17288033).
III. Não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, haja vista que o direito pleiteado pela parte autora tem início em 06/02/2017, portanto, inferior ao prazo prescricional de 5 anos. Prejudicial afastada.
IV. A questão posta nos autos não se confunde com o tema no 1009, sob análise pelo STJ, pois aqui se discute o pagamento de valores indevidos a servidores públicos em razão da interpretação equivocada de comando legal. No presente caso, não há interpretação equivocada da lei, pois não restam dúvidas acerca das atividades que justificavam o pagamento da GAA, portanto, o que está em lide é a suposta falta de demonstração de exercício de função que justifica o pagamento da gratificação.
V. Mérito. No caso, mesmo que houvesse o pagamento errôneo por parte do erário público, a não devolução de verbas recebidas erroneamente pela parte recorrida, pressupõe equívoco unilateral da Administração ou erro de interpretação de legislação cumulada com a boa-fé do servidor. Ademais, registre-se que a Administração pode, a qualquer tempo, rever seus atos eivados de erro ou ilegalidade conforme a Súmula n. 473 do e. Supremo Tribunal Federal e art. 178 da Lei Complementar n. 840/2011.
VI. Instituída originariamente pela Lei Distrital no 654/94 sob o nome de Gratificação de Alfabetização - GAL, a Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA (nova denominação dada pela Lei distrital n° 4.075/2007) é devida ao Professor de Educação Básica e aos integrantes do PECMP que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens e adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal (artigo 21, § 2o, I, da Lei 4.075/2007).
VII. O art. 21, § 2o, II, da Lei 4.075/2007 dispõe que o professor que deixar de desempenhar a atividade de alfabetização terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15%.
VIII. Compulsando os autos, verifica-se que no período compreendido entre de 06/02/2017 a 20/12/2017, de 15/02/2018 a 20/12/2018 e de 11/02/2019 até o ajuizamento da demanda, conta que a parte autora atuou em regência de classe e em atividade de alfabetização, consoante nítida marcação na tabela da declaração (ID 17288018 e 17288021), razão pela qual a servidora faz jus ao incremento pretendido, bem como ao recebimento do respectivo retroativo. Há de se ressaltar, ainda, que a lei de regência (no 5.105/2013) não faz qualquer exigência de que a atividade seja exercida pelo titular ou substituto, portanto, onde a lei não restringiu o aplicador da lei não o pode fazer.
IX. Os cálculos apresentados foram efetuados pela própria Administração Pública, bem como os juros de mora e dos índices de correção monetária, foram aplicados corretamente na sentença, conforme o julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947, Plenário do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida (Tema 810).
X. Recurso conhecido. Prejudicial afastada e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.